Tribunal: TJDFT
Processo: 0002228-46.2018.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL E DIREITO PENAL. DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA DE ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. SENTENÇA DE REJEIÇÃO LIMINAR DA QUEIXA.
1 – Na forma do art. 82, § 5o. da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Competência. Afastada, em decisão confirmada pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal, e já com trânsito em julgado, a hipótese da prática de calúnia (art. 138 do CP), resta a análise da queixa em relação ao delito de difamação (art. 139 do CP, c.c 141, III do CP), infração de menor potencial ofensivo de competência dos Juizados Especiais Criminais.
3 – Difamação. Elemento subjetivo. Dolo específico. O elemento subjetivo do crime de difamação (art. 139 - Difamar alguém, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação) é o dolo específico, consiste na violação à reputação de alguém, considerando como tal o conceito que se tem de determinada pessoa. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça: "os delitos contra a honra reclamam, para a configuração penal, o elemento subjetivo consistente no dolo de ofender na modalidade de 'dolo específico', cognominado 'animus injuriandi' (APn 555/DF, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 1o/04/2009, DJe de 14/05/2009).
4 – Sentença impugnada. Ausência de elemento subjetivo do tipo. Não resta demonstrado o intento da querelada de atingir a reputação do querelante na carta intitulada “desalento”, cujo teor consta da sentença, em que aquela é divulgada por meio da imprensa nacional, discorre sobre a condução do patrimônio artístico e cultural herdado pelo autor, filho do compositor Renato Russo Manfredini Júnior. Como destaca a nobre sentenciante: “Assim, tenho por claro o dolo de lamento, e até de crítica, com a postura do sobrinho, ora querelante, em meio a uma relação familiar não tão amistosa entre ambos, o que não se confunde com a vontade deliberada de ofender a honra de outrem”. As questões atinentes à qualidade da anterior gestão da empresa Legião Urbana Produções Artísticas Ltda, agora sob a direção do querelante, não constituem desonra de modo a violar a reputação.
5 – Queixa. Rejeição liminar. Ausência de justa causa. Na forma do art. 395 do CPP, é cabível a rejeição liminar da queixa quando não houver justa causa para a ação penal. É o que ocorre no presente caso em que os fatos e as provas já demonstram, desde o início, ausência de dolo específico a afastar a viabilidade da ação penal. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
6 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, no valor de R$1.500,00, pelo recorrente vencido.